Tribunal: STF
Processo: RE 1383621
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - FUNED - SERVIDOR PÚBLICO - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À EFICIENTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (GIEFS) - INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ARTIGO 20, §§ 3°, 4° DO CPC. 



    - A Gratificação de Incentivo à Eficientização do Serviço (GIEFS), por se tratar de parcela com a mesma natureza da remuneração que é paga normalmente durante o ano, deve integrar a base de cálculo da gratificação natalina. 



    - Nos termos do artigo 20, § 3°, alíneas a, b e c, e § 4° do CPC, nas ações em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz” (documento eletrônico 11).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 13).



    No RE interposto por Andréa Rodrigues Oliveira Carvalho, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 37, caput, 100, § 12, da mesma Carta, sob o argumento de que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado no Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral (doc. eletrônico 16). 



    Já no RE manejado pela Fundação Ezequiel Dias – FUNED, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 100, § 12, da mesma Carta. Aduz a recorrente que “em relação à correção monetária, deve ser observada a decisão do STF, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade nas ADIs relativas à EC 62/2009” (pág. 10 do doc. eletrônico 18). 



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. 



    O referido órgão reformou parcialmente o seu entendimento em acórdão assim ementado: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (N° 870.947/SE - TEMA N° 810). TESE FIXADA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (N° 1.495.146/MG - TEMA N° 905). ENTENDIMENTO NÃO OBSERVADO. ACORDÃO REFORMADO. 



    - O Supremo Tribunal Federal julgou Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (n° 870.947/SE - Tema n° 810), fixando tese no sentido de que, independentemente da natureza da ação, o débito da Fazenda Pública não deve ser corrigido pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (TR), uma vez que este não retrata a efetiva desvalorização acumulada da moeda. 



    - O Superior Tribunal de Justiça julgou Recurso Especial sob o rito dos repetitivos (n° 1.495.146/MG - Tema n° 905), fixando tese no sentido de que as condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E.” (doc. eletrônico 28).



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral neste recurso, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do RISTF. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente. 



    2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (AI 868.001-AgR/RS, da minha relatoria, Segunda Turma).



    Ademais, verifico que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.494/1997), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Na mesma linha de raciocínio, menciono as seguintes decisões: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA SITUADA NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO MERAMENTE REFLEXA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.227.947-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais decorrentes de poluição ambiental vinculada à aplicação de agrotóxicos. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Regime de correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Modulação temporal dos efeitos do acórdão proferido por ocasião do julgamento do RE 870.947. Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 6. Parcial provimento ao agravo regimental apenas para determinar a devolução do feito à origem” (RE 1.207.822-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO (CONSULTOR TÉCNICO JURÍDICO) SEM CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. 



    1. Inconstitucionalidade das Leis municipais ns. 4.804/1999 e 5.365/2001. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Análise da natureza das atribuições do cargo. Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 742.970-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1.289.557-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Por fim, verifico que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada por esta Corte nos autos do RE 870.947-RG/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator